Tribunal: TJBA
Processo: 8003049-47.2024.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003049-47.2024.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIANO CARVALHO COTRIM

Advogado(s)
:
JARBAS LADEIA FREIRE, CARLOS MATEUS DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO. TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM FUNÇÕES PEDAGÓGICAS FORA DA SALA DE AULA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL EM FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ART. 67, § 2.º, DA LDB. LEI ESTADUAL N.º 8.261/2002. ADI N.º 3772/DF. TEMA 965/STF
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que acolheu os pedidos de servidor estadual, reconhecendo como de efetivo exercício do magistério os períodos em que exerceu funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico na rede pública de ensino, para fins de aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5.º, da CF/1988.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado por professor em funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, ainda que fora da regência de classe, pode ser computado como exercício do magistério para fins de concessão de aposentadoria especial.

III. Razões de decidir:

3. A CF/1988, art. 40, § 5.º, e a LDB (Lei n.º 9.394/1996, art. 67, § 2.º) asseguram o cômputo de funções pedagógicas exercidas por professores em unidades de educação básica para aposentadoria especial.

4. O STF, no julgamento da ADI n.º 3772 e do RE n.º 1.039.644 (Tema 965 da repercussão geral), reconheceu que atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram o conceito de funções de magistério.

5. A atuação do recorrido nas DIRECs e NTEs se insere no contexto educacional e se vincula diretamente às finalidades pedagógicas da estrutura estadual de ensino.

6. Legislação estadual (Lei n.º 8.261/2002) também reconhece a natureza pedagógica das atividades desempenhadas pelo coordenador em unidades como as DIRECs.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
“1. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico exercidas por professores em unidades da educação básica integram o conceito de funções de magistério para fins de concessão de aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da CF/1988. 2. É legítima a averbação do tempo de serviço correspondente a essas funções nos assentamentos funcionais do servidor público docente.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 40, § 5.º; Lei n.º 9.394/1996, art. 67, § 2.º; Lei n.º 8.261/2002 (BA), art. 8.º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI n.º 3772, Rel. Min. Carlos Britto, Plenário, j. 29.10.2008; STF, RE nº 1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 12.10.2017; TJBA, Agravo nº 80354911920208050000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, Órgão Especial, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8003049-47.2024.8.05.0036
, sendo apelante o

ESTADO DA BAHIA

e apelado
FABIANO CARVALHO COTRIM
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e

negar

provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

11 de dezembro de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22